Tribunal: TJDFT
Processo: 0704267-34.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704267-34.2021.8.07.0012 RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A. RECORRIDOS: JOSÉ DE OLIVEIRA NASCIMENTO, COMERCIAL DE ALIMENTOS PRATA LTDA, VIANA FABRICAÇÃO DE CARNES E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA E IDENILSON MARQUES MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INCAPACIDADE LABORATIVA. EXTENSÃO DOS DANOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme disposto no art. 402 do Código Civil, os danos materiais se subdividem em danos emergentes e lucros cessantes, estando estes últimos abarcados no contrato de seguro de responsabilidade civil de veículo automotor, que prevê indenização a título de danos materiais. 2. Demonstrada a incapacidade laboral do autor, é devida indenização por lucros cessantes pelo período que ficou impossibilitado de exercer suas atividades. 3. O decote referente ao auxílio emergencial deve se limitar às parcelas percebidas no mesmo período da indenização requerida. 4. A seguradora denunciada à lide, em ação de reparação de danos movida contra o segurado, pode ser condenada direta e solidariamente a pagar a indenização devida, nos limites contratados na apólice. 5. No caso concreto, por não haver cláusula limitativa de cobertura para indenização por danos estéticos, mostra-se devida a reparação compreendida no evento “danos corporais”. 6. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, como no caso de acidente de trânsito, é aplicável o Enunciado da Súmula 54 do STJ, impondo-se juros moratórios a partir do evento danoso. Quanto à seguradora, os juros fluem a partir da sua citação na lide secundária. 7. A correção monetária deve coincidir com a data do acidente, tanto na lide principal quanto na secundária, a teor da Súmula 43 do STJ. 8. Apelação interposta pelo Autor parcialmente provida. Apelação da Litisdenunciada não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 757 a 760, todos do Código Civil, requerendo o afastamento da condenação ao pagamento de indenização securitária referente aos danos estéticos, ao argumento de que a cobertura de tais danos não foi contratada, bem como referidos danos foram excluídos do contrato. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Aponta, ainda, contrariedade ao Decreto-Lei 73/66, sem indicar qualquer dispositivo do referido diploma legal. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 58234490). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada violação aos artigos 757 a 760, todos do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.900/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionando malferimento ao Decreto-Lei 73/66, porque a parte deixar de indicar qualquer dispositivo do referido diploma legal atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID 58234490). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020